Tribunal: TJSP
Processo: 2063301-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. Necessidade de limitação dos descontos do banco agravado a 30% dos valores líquidos percebidos mensalmente pela devedora. Fixação de multa por ato de descumprimento. Objetivo de determinar a efetividade do mandamento judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. Necessidade de limitação dos descontos do banco agravado a 30% dos valores líquidos percebidos mensalmente pela devedora. Fixação de multa por ato de descumprimento. Objetivo de determinar a efetividade do mandamento judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – A renda auferida pela agravante, bem como o valor da parcela mensal assumida nos contratos que firmou afastam a presunção de hipossuficiência. Gratuidade não concedida.
Recurso parcialmente provido.